Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e de vias de fato, praticados no contexto de violência doméstica, encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão parcial do réu.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.